Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
I. Inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes evidencia falha na prestação do serviço que testifica de modo insuperável a responsabilidade civil do fornecedor e o dano moral infligido.
II. Inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Ante das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 8.000,00.
IV. Recurso conhecido e desprovido.